Tribunal: TCU
Processo: 016.084/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 36/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.084/2024-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademos Alves da Silva Junior (XXX.937.811-XX); Adriana Soares da Silva Cardoso (XXX.764.627-XX); Adriana das Gracas de Paula (XXX.334.916-XX); Adriane de Cassia Couto Siqueira (XXX.057.022-XX); Adriano Amaral Neves (XXX.406.601-XX); Adriano Miranda dos Santos (XXX.194.355-XX); Adriano Prado Cavalheiro (XXX.066.430-XX); Adriel Nunes de Melo (XXX.583.275-XX); Adryanne de Oliveira Santos (XXX.766.695-XX); Afonso Expedito da Silva (XXX.178.868-XX); Afranio Cardoso dos Santos (XXX.652.242-XX); Alan Barbosa dos Santos (XXX.382.758-XX); Alan Ricardo Machado (XXX.351.796-XX); Alanna do Carmo Sankio (XXX.789.999-XX); Alaur Luz Rodrigues (XXX.392.480-XX); Alberto Jose Leandro Santos (XXX.280.937-XX); Alef de Oliveira Dias (XXX.873.218-XX); Alessandra Kuhn Uhlmann (XXX.528.309-XX); Alex Reimann Cunha Lima (XXX.291.299-XX); Alex de Oliveira Adorno (XXX.516.845-XX); Alexandre Carvalho Bertoli (XXX.547.606-XX); Alexandre Pamplona Tembra (XXX.977.482-XX); Alexandre de Oliveira Mieli (XXX.858.667-XX); Alhen Rubens Silveira Damasceno (XXX.590.163-XX); Alice Munz Fernandes (XXX.114.420-XX); Aline Bertoli Tanner (XXX.635.119-XX); Aline Farias Moreira da Silva (XXX.091.067-XX); Aline Irma Pohlmann (XXX.374.780-XX); Aline Michele Pedron Leves (XXX.983.920-XX); Alipio Moreira Motta (XXX.236.812-XX); Allan Ceszar do Amaral (XXX.862.779-XX); Allan Costa Cunha (XXX.711.091-XX); Allan Ricardo Starke (XXX.091.529-XX); Allana dos Santos Campos (XXX.866.875-XX); Amanda Alecsandra Mota Roque Rodrigues (XXX.579.062-XX); Amanda Aparecida de Lima Bergami de Matos (XXX.100.176-XX); Amanda Graebner Potter (XXX.675.060-XX); Amanda Koche Marcon (XXX.715.269-XX); Amanda do Nascimento Torquetti (XXX.788.806-XX); Ana Cherllany Cardoso de Freitas (XXX.914.973-XX); Ana Elisa Millan (XXX.210.298-XX); Ana Elisa Wehdorn Teixeira Saldanha (XXX.403.146-XX); Ana Luiza Mustafe Silva (XXX.309.531-XX); Ana Paula Arantes Oliveira (XXX.645.266-XX); Ana Paula Beltrame Farina Pasinato (XXX.608.380-XX); Ana Paula Oliveira Castro (XXX.864.415-XX); Ana Paula Turatti da Cunha (XXX.546.149-XX); Ana Paula da Cunha (XXX.356.469-XX); Ana Victoria Klovrza Diogo (XXX.968.186-XX); Anderson Carlos de Melo Goncalves (XXX.315.084-XX); Anderson Luiz da Silva Farias (XXX.499.972-XX); Andre Aymon Brito da Silva (XXX.016.762-XX); Andre Henrique Klock Vicari (XXX.279.359-XX); Andre Joaquim Soares Quinete (XXX.068.237-XX); Andre Lucas Rodrigues Ferreira (XXX.948.304-XX); Andre Luiz Borborema da Cunha (XXX.030.682-XX); Andre Nicollette Neder de Almeida (XXX.924.698-XX); Andre Pereira da Silva (XXX.983.718-XX); Andre Santos de Araujo (XXX.681.156-XX); Andrea Pereira Parente (XXX.132.777-XX); Andreia Alves Monteiro (XXX.167.814-XX); Andressa Conterno Rodrigues (XXX.871.540-XX); Andressa Rodrigues de Lima (XXX.194.873-XX); Andreyna Laura Vieira da Silva (XXX.613.622-XX); Andrws Aires Vieira (XXX.682.230-XX); Ane Elise Branco Pavanatto (XXX.626.380-XX); Angelica de Freitas Fiorio (XXX.282.280-XX); Anna Barbara Tarante Fatorino (XXX.891.818-XX); Annelise Gilda do Nascimento (XXX.349.539-XX); Antonia Fabiana Rodrigues da Silva (XXX.661.013-XX); Antonio Bruno Sales Dias (XXX.670.483-XX); Any Jacqueline Souza de Almeida (XXX.001.022-XX); Aparecida Evangelista Cartaxo (XXX.095.033-XX); Arionaldo Peixoto da Silva Hora (XXX.980.645-XX); Arnaldo Alves Garcia Junior (XXX.401.846-XX); Arthur Cortez Pires de Campos (XXX.655.368-XX); Arthur Mendonca Quinhones Siqueira (XXX.737.548-XX); Arthur Pinheiro de Azevedo Banzatto (XXX.294.921-XX); Arthur Ribeiro da Silva (XXX.583.166-XX); Ayan Nicolas de Sousa Freitas Sacramento (XXX.061.355-XX); Ayane Pontes Machado (XXX.374.470-XX); Barbara Anne da Silveira Bocuti (XXX.917.909-XX); Barbara Canedo Silva (XXX.116.056-XX); Barbara Cristina de Lima Velho (XXX.919.520-XX); Beatriz Amaral Lopes da Silva (XXX.275.871-XX); Bernardo Honigbaum (XXX.504.507-XX); Bernardo Salgado Rodrigues (XXX.026.707-XX); Bianca Freire Martins (XXX.631.626-XX); Blenda Defante Terra (XXX.218.397-XX); Boris Maia e Silva (XXX.330.517-XX); Braz Borges dos Santos Neto (XXX.516.041-XX); Brenda Marielza Arouche Pinto (XXX.246.033-XX); Brenda Salenave Santana (XXX.512.890-XX); Breno Cardoso Ramos (XXX.098.976-XX); Bruna Gazzi de Lima Seolin (XXX.478.260-XX); Bruna Moura Dias Evangelista (XXX.481.371-XX); Bruna Ranucci Freitas (XXX.463.087-XX); Bruna Silveira Guimaraes (XXX.830.067-XX); Bruna Souza Lopes Graca (XXX.968.177-XX); Bruno Eduardo Moreira Montezano (XXX.230.767-XX); Bruno Felipe Duarte (XXX.615.300-XX); Bruno Leite Cruz (XXX.517.423-XX); Bruno Nonemacher (XXX.095.400-XX); Bruno Porangaba Rodrigues (XXX.364.645-XX); Bruno Scola Lopes da Cunha (XXX.765.510-XX); Caccielle Christine Sumaque Spindola (XXX.838.690-XX); Caesio de Sousa Paula (XXX.765.806-XX); Caio Cesar Ferreira Pantoja (XXX.532.262-XX); Caio Henrique Laverde Aoki (XXX.657.969-XX); Camila Angelo Jeronimo Domingues (XXX.646.814-XX); Camila Azevedo Barreto (XXX.551.905-XX); Camila Damasceno de Andrade (XXX.367.799-XX); Camila Faria Pancardes (XXX.895.597-XX); Camila Freze Baez (XXX.158.587-XX); Camila Guindani (XXX.855.499-XX); Camila Parizzi (XXX.386.318-XX); Camila Pereira de Sousa (XXX.310.923-XX); Camila Pontes Pena (XXX.639.786-XX); Camila Rahmeier Marquetto Saikoski (XXX.231.540-XX); Camila Rangel da Silveira Haddad (XXX.096.277-XX); Camila Salgado Franca (XXX.982.257-XX); Camila Xavier Dalcol (XXX.379.749-XX); Camilla Diniz Rodrigues (XXX.750.666-XX); Camilly de Oliveira Cruz (XXX.795.836-XX); Carla Ferreira Silva (XXX.391.236-XX); Carlos Alberto Salazar Mercado (XXX.182.596-XX); Carlos Alencar Souza Alves Junior (XXX.346.255-XX); Carlos Figur (XXX.623.270-XX); Carlos Mario Dal Col Zeve (XXX.076.350-XX); Carlos Mario Dal Col Zeve (XXX.076.350-XX); Carolaine da Silva Furtado (XXX.170.588-XX); Carolina Dias Machado (XXX.122.699-XX); Carolina Duarte de Souza (XXX.394.539-XX); Carolina Ragni da Silva Pacheco (XXX.490.178-XX); Carolina de Carvalho Vilas Boas (XXX.219.759-XX); Caroline Aveiro Quadrado (XXX.200.040-XX); Caroline Cechinel Peiter (XXX.633.379-XX); Caroline Chantre Ramos (XXX.063.577-XX); Caroline Tuchtenhagen Rockembach (XXX.634.110-XX); Caroline de Souza dos Santos (XXX.670.718-XX); Carolini Patricia Alves (XXX.667.699-XX); Charles Egberto Guedes Vonnegut Vieira de Mello (XXX.630.717-XX); Charles de Arvelos Santos (XXX.353.846-XX); Chelin Auswaldt Steclan (XXX.192.329-XX); Chirle de Oliveira Raphaelli (XXX.069.980-XX); Cicera da Silva Araujo Lima (XXX.331.033-XX); Cindy Johanna Ibarra Gonzalez (XXX.844.729-XX); Cintia Fermino Pavao (XXX.474.240-XX); Cintia Goes Tavares (XXX.611.255-XX); Cintia Matos Brito (XXX.354.002-XX); Cintia da Silva Araujo (XXX.756.366-XX); Clarice Piedade Silva (XXX.527.807-XX); Clarissa Nascimento Pedroso (XXX.006.847-XX); Clarissa Ramos Severo (XXX.043.350-XX); Claudia Mitie Ando Montanha (XXX.248.349-XX); Claudia Scalco Franke (XXX.109.720-XX); Claudia da Silva Gomes (XXX.935.620-XX); Claudia dos Passos Farias (XXX.739.382-XX); Claudinei Vieira (XXX.677.098-XX); Claudston da Silva Alves Brito (XXX.985.765-XX); Clayton Gerson Vieira da Cunha (XXX.342.962-XX); Conrado Goncalves Carvalho (XXX.218.797-XX); Cristian Baumann Glatz (XXX.545.399-XX); Cristina Aparecida Celestino Silva (XXX.398.067-XX); Cristina de Freitas Caiado Machado (XXX.813.087-XX); Dalila Theberge Sampaio Villa (XXX.944.587-XX); Daniel Barbosa da Fonseca (XXX.209.043-XX); Daniel Garcez Santos Quattrociocchi (XXX.913.667-XX); Daniel Henrique Fornaro (XXX.916.018-XX); Daniel Henrique Ribeiro (XXX.882.446-XX); Daniel Passos Gallo (XXX.784.467-XX); Daniel Ribeiro Lata (XXX.362.061-XX); Daniel Sundfeld Spiga Real (XXX.016.018-XX); Daniela Salgado Goncalves da Silva (XXX.480.458-XX); Daniela Saraiva de Sa (XXX.029.273-XX); Danielle Borher de Andrade (XXX.277.117-XX); Danielle Gonzalez (XXX.245.798-XX); Danielle Rodrigues Pereira (XXX.422.646-XX); Dario Pereira da Silva (XXX.448.756-XX); Darlin Bonadiman (XXX.668.429-XX); Davi Augusto Fernandes de Souza (XXX.813.401-XX); Davi Francisco Machado (XXX.470.839-XX); Davi Jose Marques Vieira (XXX.511.726-XX); Davi Pinto da Silva (XXX.266.682-XX); David Gallinari da Costa Ferreira (XXX.134.716-XX); David Gleyson Ramos (XXX.804.062-XX); David Lelis Filho (XXX.437.576-XX); Dayana Bezerra de Souza (XXX.683.242-XX); Dayana Keitty Carmo Goncalves (XXX.255.166-XX); Dayane da Silva Santos Altoe (XXX.770.427-XX); Debora Bastos Esteves (XXX.389.475-XX); Debora Rodrigues de Aquino (XXX.793.351-XX); Debora Silva Brito da Luz (XXX.471.262-XX); Debora Vaz Espindola (XXX.526.126-XX); Denilson Amaral Nolibos (XXX.618.340-XX); Denise Alves Lima de Sa (XXX.586.234-XX); Denise Delattre Bogo (XXX.782.589-XX); Denise dos Santos Silva Reinoldes (XXX.196.148-XX); Desenir Adriano Pedro (XXX.525.317-XX); Desiree Rabelo Cordeiro de Faria (XXX.444.596-XX); Diego Ascanio Santos (XXX.930.536-XX); Diego Iwao Yamada (XXX.498.448-XX); Diego dos Santos Fernandes (XXX.620.961-XX); Dinar Fontoura Fernandes (XXX.880.930-XX); Diogo do Espirito Santo Lima (XXX.524.135-XX); Domenio de Souza Faria (XXX.621.447-XX); Douglas Costa da Silva (XXX.723.336-XX); Dulcilene Francisca Machado Fonseca (XXX.077.111-XX); Edilson de Araujo dos Santos (XXX.480.719-XX); Edivane Cardoso da Silva (XXX.377.116-XX); Edjanio Franco Gregorio (XXX.840.172-XX); Edna de Souza Costa (XXX.744.565-XX); Edney Melo Rodrigues (XXX.487.542-XX); Edson Pina Monteiro Filho (XXX.214.297-XX); Eduarda Michelle Malinowski Herzog (XXX.726.750-XX); Eduardo Camilo Inacio (XXX.910.649-XX); Eduardo Gabriel Reis Miranda (XXX.556.066-XX); Eduardo Henrique Gimenes Custodio (XXX.512.261-XX); Eduardo Miranda Gomes (XXX.903.686-XX); Eduardo de Carli (XXX.192.149-XX); Eduardo dos Santos Nascimento (XXX.901.543-XX); Edvan Pacheco Mateo (XXX.393.605-XX); Elaine Maria Ferreira Souza (XXX.729.761-XX); Elaine Tavares de Brito (XXX.535.646-XX); Elder Henrique Algarve (XXX.225.728-XX); Eliana Maria dos Santos (XXX.010.688-XX); Eliane Hatherly Paz (XXX.393.287-XX); Elias Ricardo Durango Padilla (XXX.167.098-XX); Elias dos Santos Silva Junior (XXX.130.527-XX); Elisa Fernandes Steffen (XXX.824.260-XX); Elissandra Pacito Torales (XXX.953.251-XX); Elizeu Oliveira da Silva (XXX.664.120-XX); Eloisa Klein Lopes (XXX.312.499-XX); Elton Danilo Benitez Estigarribia (XXX.543.331-XX); Emerson Goncalves Dias (XXX.185.124-XX); Emiliany Fiirst Langue (XXX.109.591-XX); Emily Biely Nunes Machado (XXX.037.212-XX); Emily Lira Simoes (XXX.471.172-XX); Eric Francis Victor Breuillac (XXX.806.927-XX); Eric Ribeiro Madureira (XXX.750.646-XX); Eric Salgueiro Sa (XXX.364.277-XX); Erick Cardoso Costa (XXX.885.012-XX); Erik Damaceno Villar (XXX.777.948-XX); Erika de Oliveira Sales (XXX.861.857-XX); Erivelto Ribeiro Sartor (XXX.646.341-XX); Estevao Rosalino Junior (XXX.579.927-XX); Ezequias Rodrigues dos Santos Junior (XXX.572.969-XX); Fabiana Gomes da Silva Dantas (XXX.471.201-XX); Fabiano Coelho Horimoto (XXX.043.638-XX); Fabio Alencar Lima (XXX.190.391-XX); Fabio Alexandre Grigolon (XXX.287.028-XX); Fabio Alves da Silva (XXX.705.373-XX); Fabio Henrique Cordeiro Luz (XXX.519.737-XX); Fabio Marcelus Silva de Almeida (XXX.658.055-XX); Fabio Rodrigues Alvarim (XXX.148.741-XX); Fabricio Marreiros de Aguiar (XXX.760.449-XX); Felipe Augusto Cerni (XXX.635.738-XX); Felipe Ibiapina do Monte Ruben Siqueira (XXX.389.013-XX); Felipe Oliveira de Alencar (XXX.657.463-XX); Felipe Viegas da Silva (XXX.978.510-XX); Felipe da Costa de Lorenzi (XXX.714.560-XX); Felipe da Silva Machado (XXX.438.227-XX); Felix Horacio Munoz Muniz Junior (XXX.601.776-XX); Fernanda Keller Gomes de Meneses (XXX.031.512-XX); Fernanda Oliveira Rodrigues (XXX.298.046-XX); Fernanda Pereira Rosa (XXX.659.390-XX); Fernanda de Sousa Vieira (XXX.645.923-XX); Fernando Dangelo Machado (XXX.353.907-XX); Fernando Maia de Lima (XXX.230.903-XX); Fernando Oliveira Soares (XXX.838.666-XX); Fernando Pereira de Souza (XXX.400.657-XX); Fernando Rogerio da Cruz (XXX.665.488-XX); Fernando Vechi (XXX.511.599-XX); Fernando Vieira da Cruz (XXX.671.778-XX); Filipe Mendes Neckel (XXX.001.910-XX); Filipe Silva Santos (XXX.090.805-XX); Filipe Soares da Cruz (XXX.448.646-XX); Filipe de Oliveira Pereira (XXX.503.841-XX); Flavia Thiebaut Andrade Zanon Barroso (XXX.256.087-XX); Flavio Contrera (XXX.400.498-XX); Flavio da Cruz (XXX.981.358-XX); Franciele Rodrigues da Costa (XXX.972.300-XX); Francilene Ramos Lourenco Soares (XXX.607.726-XX); Francio Costa Simao (XXX.105.622-XX); Francisca Barbara Gomes da Silva (XXX.155.213-XX); Francisco Alan da Silva Monteiro (XXX.359.934-XX); Francisco Felipe Gomes Feitoza (XXX.225.013-XX); Francisco Gleiberson dos Santos Nogueira (XXX.547.043-XX); Francisco Hercules dos Santos Silva (XXX.315.983-XX); Francisco Mateus Gomes do Nascimento (XXX.610.913-XX); Francisco Sergio Bertoldo do Nascimento (XXX.255.933-XX); Francisco Tiago Carvalho Silva (XXX.467.606-XX); Francisco Victor Esteves Lemos (XXX.514.313-XX); Fred Henrique Oliveira da Silva (XXX.473.343-XX); Fulvio Viegas Santos Teixeira de Melo (XXX.951.035-XX); Gabriel Alfaia de Souza (XXX.548.282-XX); Gabriel Gouveia Melo de Brito (XXX.414.704-XX); Gabriel Jorge Rodrigues Oliveira (XXX.699.027-XX); Gabriel Lacerda da Silva (XXX.901.994-XX); Gabriel Martins Prado (XXX.291.806-XX); Gabriel Pedro Dassoler Damasceno (XXX.166.276-XX); Gabriel Vilarinho Correa (XXX.357.851-XX); Gabriela Borges Silveira (XXX.981.251-XX); Gabriela Goulart Cardozo (XXX.272.318-XX); Gabriela Nascimento da Silva (XXX.704.887-XX); Gabriela Quadros Ribeiro (XXX.209.519-XX); Gabriela Reitz Muller Naschenweng (XXX.876.999-XX); Gabriela Serafim Keller (XXX.452.179-XX); Gabriela de Castro Almeida (XXX.941.476-XX); Gedeon Marcos Viana Filho (XXX.281.307-XX); Gedeon Ribeiro Nascimento Junior (XXX.090.095-XX); Geyse Pattrizzia Teixeira Sadim (XXX.352.742-XX); Gilda Maria Rodrigues do Nascimento (XXX.384.293-XX); Giovanna Carneiro Ronze Pedreira (XXX.569.867-XX); Gisele Sotero Borges Caetano (XXX.000.316-XX); Gisele da Silveira Maciel Pinto (XXX.151.400-XX); Giselia Pereira Ferreira (XXX.350.880-XX); Giselle Ferreira de Alcantara Farias (XXX.706.141-XX); Gislaine de Carvalho Lopez (XXX.202.309-XX); Giulia Dal Cin Zanquetto (XXX.173.007-XX); Givaldo de Oliveira Costa (XXX.895.955-XX); Glauber Cardoso Carvalho (XXX.939.197-XX); Gleici Heringer (XXX.652.027-XX); Gleissa Xavier Rabelo (XXX.714.423-XX); Gracy Karla da Rocha Cortes Souza (XXX.858.645-XX); Gracyella Borges de Oliveira (XXX.705.451-XX); Graziela Jass Venzke (XXX.949.430-XX); Graziele Barbara dos Santos (XXX.570.976-XX); Guilherme Albuquerque Goncalves (XXX.386.874-XX); Guilherme Carrion Vieira Acosta (XXX.122.170-XX); Guilherme Correa Naresse (XXX.276.398-XX); Guilherme Fonseca Bassous (XXX.584.517-XX); Guilherme Goncalves Baptista (XXX.502.067-XX); Guilherme Nogueira Paiva Barreto (XXX.400.281-XX); Guilherme Zeoula Ferreira David (XXX.270.638-XX); Guilherme da Costa Heiderich (XXX.794.621-XX); Guilherme de Figueiredo Furtado (XXX.579.981-XX); Gustavo Dagios Dal Molin (XXX.797.969-XX); Gustavo Daou Palladini (XXX.440.969-XX); Gustavo Henrique da Silva Conceicao (XXX.943.497-XX); Gustavo Lago Oliveira de Souza (XXX.788.824-XX); Gustavo Roberto dos Santos Leandro (XXX.900.588-XX); Gustavo dos Santos Andrade (XXX.074.797-XX); Gustavo dos Santos Rodrigues (XXX.109.740-XX); Habdias de Araujo Silva Neto (XXX.564.772-XX); Heitor Bernardes Pereira Delfino (XXX.807.676-XX); Heitor Eugenio Goncalves (XXX.217.576-XX); Heitor Fontes da Silva (XXX.953.565-XX); Heitor Henrique Ross (XXX.639.509-XX); Helen Alcine Miranda Barboza (XXX.801.088-XX); Hellen Cris de Almeida Rodrigues (XXX.933.592-XX); Helyom Rogerio Reis Viana da Silva Teles (XXX.289.115-XX); Hemily Gomes Marciano Fortes (XXX.671.426-XX); Hendrick Pinheiro da Silva (XXX.767.731-XX); Herbert Carlos da Silva Passos (XXX.711.845-XX); Herman Lucas dos Santos (XXX.415.349-XX); Heversom D Abadia Teixeira Borges (XXX.004.881-XX); Humberto Cesar Pizzino de Luca (XXX.069.687-XX); Ianna Cerqueira Santos Valiensi (XXX.506.405-XX); Iasmine Ariane de Sousa (XXX.685.186-XX); Ibere Fernando de Oliveira Martins (XXX.492.891-XX); Igor Chagas Monteiro (XXX.774.966-XX); Igor Queiroz de Oliveira Souza (XXX.386.526-XX); Igor Veneroso do Nascimento (XXX.076.081-XX); Ildevana Poltronieri Rodrigues (XXX.620.850-XX); India Olinta de Azevedo Queiroz (XXX.177.365-XX); India Olinta de Azevedo Queiroz (XXX.177.365-XX); Isabel Santana de Rose (XXX.373.968-XX); Isabela Azevedo de Oliveira Vinas (XXX.469.655-XX); Isabela Crestani Anache (XXX.464.038-XX); Isabela Nogueira Fonseca Costa (XXX.115.016-XX); Isabella Araujo Segal (XXX.662.087-XX); Isabelle Christine Correa de Araujo (XXX.182.638-XX); Isabelly Regis Cruz (XXX.941.677-XX); Isadora Tieme Kagawa Nunes (XXX.049.580-XX); Isis de Oliveira Fernandes (XXX.178.427-XX); Israel Silva Maia (XXX.072.138-XX); Italvan Milfont Macedo (XXX.095.623-XX); Iuri Melo Conde Schocair (XXX.232.587-XX); Ivan Pablo Lobos Aviles (XXX.116.147-XX); Izabel Cristina Schneidewind Azambuja (XXX.626.728-XX); Jackson Santos Oliveira (XXX.509.205-XX); Jacqueline Bernardi Benatto (XXX.745.899-XX); Jaderson Danilo dos Santos (XXX.808.388-XX); Jailson Pinto Rocha da Silva (XXX.004.722-XX); Jailson Ramos Sousa Junior (XXX.125.525-XX); Jairo Antonio Wagner (XXX.572.490-XX); Janaina Rodrigues de Almeida Queiroz (XXX.084.621-XX); Jania Cardoso Lima (XXX.209.205-XX); Janio Luiz Marques Trindade Junior (XXX.496.642-XX); Jaqueline Rodrigues da Silva (XXX.450.498-XX); Jayne Isabel da Cunha Guimaraes Chiacchio (XXX.931.603-XX); Jean Carlos Ferreira Barbosa (XXX.827.156-XX); Jean Carlos da Silva Carneiro (XXX.403.757-XX); Jean Jones Freire Viana de Oliveira (XXX.159.584-XX); Jean Tavares Pinto (XXX.135.197-XX); Jeferson Monteiro de Andrade (XXX.166.716-XX); Jefferson Ibis Araujo Schmegel (XXX.377.885-XX); Jessica Ariana de Jesus Correa (XXX.640.372-XX); Jessica Goulart Pereira (XXX.064.577-XX); Jessica Hilario Bonomo (XXX.742.568-XX); Jessica Maria Magalhaes Borges Jardim (XXX.028.797-XX); Jessica Medeiros de Freitas (XXX.421.966-XX); Jessica Roberta da Silva Gomes (XXX.007.818-XX); Jessica Weiler (XXX.677.280-XX); Jessica da Silva Rehder Loss (XXX.758.971-XX); Jhaber Dahsan Yacoub (XXX.857.978-XX); Jhefferson Miranda da Silva (XXX.980.651-XX); Joana Barros Neto Barbosa de Barros (XXX.859.227-XX); Joao Damasio da Silva Neto (XXX.189.301-XX); Joao Francisco Debertolis Mota (XXX.388.399-XX); Joao Guilherme Carvalho de Freitas (XXX.250.894-XX); Joao Gustavo Rosa Niciporenco (XXX.933.601-XX); Joao Luiz Lopes Monteiro Neto (XXX.998.402-XX); Joao Manoel de Lima Junior (XXX.642.097-XX); Joao Marcos Martins Moreira (XXX.651.669-XX); Joao Paulo Roberti Junior (XXX.636.659-XX); Joao Pedro Ferreira Aragao (XXX.436.103-XX); Joao Pedro de Azeredo (XXX.124.500-XX); Joao Victor de Oliveira da Silva (XXX.947.487-XX); Jocy Ana Paixao de Sousa (XXX.605.632-XX); Joji Sado Filho (XXX.437.701-XX); Jonas Brito dos Santos (XXX.864.185-XX); Jonathan dos Santos Caldeira (XXX.816.726-XX); Joscimara Nunes Lemos (XXX.246.165-XX); Jose Ari Cosme de Lima Maciel Filho (XXX.871.223-XX); Jose Everton Dias Vieira (XXX.597.265-XX); Jose Guilherme Bizarria de Oliveira (XXX.836.587-XX); Jose Raimundo Pereira da Silva Filho (XXX.646.103-XX); Jose Ribamar Simao da Silva Filho (XXX.680.425-XX); Jose Teixeira da Silva Junior (XXX.743.478-XX); Jose Victor Ferreira Sousa (XXX.905.454-XX); Jose Wilian Batista Correa (XXX.293.827-XX); Jose da Silva Santos Junior (XXX.150.291-XX); Josue Cordeiro da Silva (XXX.398.627-XX); Josue Marcelo de Almeida Silva (XXX.141.627-XX); Juan Carlos Nunez Maldonado (XXX.844.558-XX); Juan Carlos Quintao (XXX.842.316-XX); Julia Balzan (XXX.549.660-XX); Julia Marca (XXX.733.040-XX); Julia Prado Reginato (XXX.625.156-XX); Julia Silva de Carvalho (XXX.525.040-XX); Juliana Feitosa Polari (XXX.889.474-XX); Juliana Mamede Miranda (XXX.705.571-XX); Juliana Nascimento da Costa (XXX.398.403-XX); Juliana Paulino Machado (XXX.485.636-XX); Juliana Savy Moura (XXX.951.100-XX); Juliana de Moura Alonso (XXX.277.818-XX); Julio Cesar Carvalho Pereira (XXX.151.375-XX); Julio Cesar Freitas Fagundes (XXX.346.140-XX); Julyanna Neves dos Reis (XXX.867.951-XX); Jussara Vitoria Reis Vieira (XXX.312.126-XX); Kalita Regina da Cruz (XXX.135.539-XX); Kanaua Vieira Dantas (XXX.706.994-XX); Karen Megumi Sue (XXX.320.119-XX); Karina de Morais e Silva (XXX.020.213-XX); Karoline Fontes Coelho (XXX.537.067-XX); Karoline de Cassia Silva (XXX.425.276-XX); Katia Luana Mendes (XXX.720.230-XX); Kelly de Souza Pires (XXX.564.366-XX); Kethlinn Ramos (XXX.186.599-XX); Khimberly de Souza Santos Carvalho (XXX.413.821-XX); Kleber Moreira Martins (XXX.356.536-XX); Kleypton de Oliveira Moura (XXX.912.455-XX); Laercio Santos Silva (XXX.056.464-XX); Laila Federico Asfora Beltrao (XXX.570.247-XX); Lais Ferreira Crispino Proenca (XXX.181.727-XX); Laisse Gomes dos Santos (XXX.278.344-XX); Lakshmi Juliane Vallim Hofstatter (XXX.342.208-XX); Lanes Beatriz Acosta Jaques (XXX.967.560-XX); Lanes Beatriz Acosta Jaques (XXX.967.560-XX); Lara Pontes Nogueira Vasconcelos (XXX.993.781-XX); Larissa Carneiro Cavalcante (XXX.019.458-XX); Larissa Greco Duarte (XXX.042.847-XX); Larissa Nunes Cavalheiro (XXX.016.070-XX); Larissa Rodrigues de Oliveira Sousa (XXX.336.685-XX); Larissa Soares Casaes (XXX.504.447-XX); Larissa de Andrade Byrne (XXX.014.825-XX); Larissa de Castro Azevedo (XXX.891.197-XX); Larisse de Castro Tavares Carvalho (XXX.221.616-XX); Laryssa Nunes Araujo Mascarenhas (XXX.716.415-XX); Laryssa Souza Albuquerque de Araujo (XXX.317.334-XX); Laura Cristina Daltro Cardoso (XXX.038.567-XX); Laura Valladares de Oliveira Soares (XXX.613.030-XX); Leandro Aparecido de Aguiar (XXX.471.229-XX); Leandro Cervantes Richard (XXX.141.668-XX); Leandro Feil (XXX.772.109-XX); Leandro Ribeiro Costa (XXX.688.148-XX); Leia Maria Erlich Ruwer (XXX.656.609-XX); Leni Muniz dos Santos (XXX.610.885-XX); Leonardo Antonio Silva Teixeira (XXX.162.103-XX); Leonardo Ataliba da Silva (XXX.860.387-XX); Leonardo Brito Rigaud (XXX.421.188-XX); Leonardo Dalseno Antonino (XXX.612.788-XX); Leonardo Justino Pereira (XXX.033.747-XX); Leonardo Martins Maior (XXX.117.391-XX); Leonardo Pinho Magalhaes (XXX.468.187-XX); Leonardo Sanches Lima (XXX.816.408-XX); Leonardo de Carvalho Teixeira (XXX.217.156-XX); Leopoldo Uberto Ribeiro Junior (XXX.059.008-XX); Leticia Fernandes Lagrotta (XXX.274.706-XX); Leticia Goncalves Lorentz (XXX.651.476-XX); Leticia Goncalves Pacheco (XXX.682.256-XX); Leticia Teixeira Gomes (XXX.379.666-XX); Letycia Sardinha Peixoto Manhaes (XXX.832.897-XX); Lidna Lima de Souza Lafayete (XXX.862.902-XX); Linaria de Melo Oliveira Gomes (XXX.063.933-XX); Lis Engel Cortes Silva (XXX.210.795-XX); Livia Cavalcante Gayoso de Sousa (XXX.737.074-XX); Livia Regina Saiani Crespi (XXX.473.238-XX); Livia Werneck Silva (XXX.267.687-XX); Lorena Mara de Sousa Gonzaga (XXX.775.563-XX); Lorena da Silva Ferreira (XXX.894.323-XX); Lorendane Millena de Carvalho (XXX.867.886-XX); Luana Karla da Cruz Sena (XXX.822.841-XX); Luana Rodrigues Chagas (XXX.379.830-XX); Lucas Andrade Correia (XXX.994.414-XX); Lucas Braga da Silva (XXX.228.401-XX); Lucas Daniel Goncalves da Silva (XXX.547.551-XX); Lucas Di Felice Mizuno (XXX.259.748-XX); Lucas Dias Sanglade (XXX.445.298-XX); Lucas Faber de Almeida Rosa (XXX.751.997-XX); Lucas Jum Kinoshita Machado (XXX.357.620-XX); Lucas Magri de Souza (XXX.539.986-XX); Lucas Moreno (XXX.855.158-XX); Lucas Neves Abrantes (XXX.374.716-XX); Lucas Noleto de Arruda (XXX.514.144-XX); Lucas Onofre (XXX.114.109-XX); Lucas Souza Santos (XXX.693.280-XX); Lucas Souza Santos (XXX.693.280-XX); Lucas Zenha Antonino (XXX.822.356-XX); Luciana Bihain Hagemann de Malfussi (XXX.652.310-XX); Luciana Domeneghetti Pedrino Coronago (XXX.750.838-XX); Luciana Lopes Xavier (XXX.458.432-XX); Luciana Nunez (XXX.569.879-XX); Luciane Cristino Rocha (XXX.498.058-XX); Luciano Bonato Baldissera (XXX.666.980-XX); Luciano Francioli Machado (XXX.217.379-XX); Luciele Fernanda Trentini Ten Caten (XXX.570.100-XX); Lucio Flavio Viana Braga Torres (XXX.251.376-XX); Ludmila Alves Ferreira (XXX.728.776-XX); Luis Felipe Batista Miranda (XXX.253.936-XX); Luisa Estefania Dias de Miranda (XXX.481.409-XX); Luisa Pereira da Rocha Giannini Figueira (XXX.501.147-XX); Luiz Alfredo Fernandes Lottermann (XXX.305.130-XX); Luiz Anibal da Silva Filho (XXX.799.354-XX); Luiz Arthur Silva de Faria (XXX.668.637-XX); Luiz Fellipe Barros Coutinho Paiva (XXX.460.356-XX); Luiz Fernando Munareto Junior (XXX.516.189-XX); Luiz Fernando da Silva (XXX.428.750-XX); Luiz Gustavo Zuliani da Silva (XXX.638.820-XX); Luiz Henrique Borges (XXX.734.729-XX); Luiz Henrique Nascimento Neto (XXX.282.466-XX); Luiz Humberto Mendonca Souza (XXX.931.155-XX); Luiz Philippe Vieira de Mello Neto (XXX.147.546-XX); Luiza Del Fabro Ceccim (XXX.881.390-XX); Luiza Rosso Mota (XXX.828.800-XX); Luohan Pires Tolomelli (XXX.513.686-XX); Madson Batista de Oliveira (XXX.291.665-XX); Maira Puridade Marques da Silva (XXX.462.955-XX); Malu Oliveira Santos (XXX.418.495-XX); Manoel David Souza Gomes (XXX.600.415-XX); Manoel de Jesus da Silva Pereira (XXX.294.912-XX); Manuela Bacelar Rios Pereira (XXX.157.695-XX); Mara Cristina Maia da Silva (XXX.126.762-XX); Marcela Barbosa Proenca (XXX.657.353-XX); Marcela Dotto de Oliveira (XXX.971.250-XX); Marcela Gomes Pinheiro (XXX.280.466-XX); Marcelo Dall Alba Boeira (XXX.144.950-XX); Marcelo Feldhaus (XXX.140.279-XX); Marcelo Lorentz Ricardo (XXX.199.566-XX); Marcelo Machado de Freitas (XXX.828.699-XX); Marcelo Menezes Morato (XXX.098.789-XX); Marcelo Ricardo de Mello (XXX.808.550-XX); Marcelo Silva de Souza (XXX.460.977-XX); Marcia Almeida Silva (XXX.180.537-XX); Marcia Emilia da Rocha Assis Eloi (XXX.735.207-XX); Marcia Leonardi Baldisserotto (XXX.874.160-XX); Marciete Silva de Almeida Lyrio (XXX.309.937-XX); Marcilio Lima de Oliveira (XXX.979.502-XX); Marcio Aurelio dos Santos Alencar (XXX.442.022-XX); Marcio Guimaraes Monteiro de Castro (XXX.588.547-XX); Marcio Nunes da Silva (XXX.008.724-XX); Marcio da Silveira Correa (XXX.970.930-XX); Marco Aurelio Fidelis Rego (XXX.700.592-XX); Marco Felipe Fialho Santos (XXX.651.277-XX); Marcos Alexandre Izidoro da Fonseca (XXX.998.607-XX); Marcos Aurelio Dias Oliveira (XXX.388.737-XX); Marcos Fernando de Oliveira Ferreira (XXX.611.437-XX); Marcos Geraldo Rodrigues Maria (XXX.462.936-XX); Marcus Vinicius Almeida de Oliveira (XXX.570.962-XX); Marcus Vinicius Ferreira Dutra (XXX.486.321-XX); Marcus Vinicius Rodrigues de Souza (XXX.852.186-XX); Margot Marie Martin (XXX.966.829-XX); Maria Alice Fusco de Souza (XXX.534.967-XX); Maria Angelica de Oliveira Magrini (XXX.721.548-XX); Maria Antonia Carvalho Lima de Jesus (XXX.499.415-XX); Maria Aparecida de Matos Faria (XXX.526.497-XX); Maria Clea Ferreira Monteiro (XXX.656.503-XX); Maria Dajuda Costa Passos (XXX.461.585-XX); Maria Eduarda de Paula Basilio (XXX.479.097-XX); Maria Fernanda de Castro Burbarelli (XXX.664.328-XX); Maria Helena Mendes da Silva (XXX.870.876-XX); Maria Ines dos Santos Loureiro (XXX.364.087-XX); Maria Liz Benitez Almeida (XXX.568.391-XX); Maria Madalena de Queiroz Alves (XXX.281.983-XX); Maria das Gracas Ribeiro (XXX.406.656-XX); Maria do Carmo Antoniazzi Fett de Magalhaes (XXX.490.289-XX); Mariana Aram Fantin (XXX.218.248-XX); Mariana Barcellos Moreira Carlos (XXX.420.191-XX); Mariana Fernandes Honorio (XXX.492.756-XX); Mariana Ferreira Rosa (XXX.028.546-XX); Mariana Imperio Meyrelles Thomaz da Silva (XXX.142.287-XX); Mariana Nascimento (XXX.434.999-XX); Mariana Pinto do Nascimento (XXX.383.865-XX); Mariana Rizzoto (XXX.968.480-XX); Mariana Schneider Junqueira (XXX.221.340-XX); Mariane Candido Martins Carbonaro (XXX.448.641-XX); Mariele Gabrielli (XXX.464.250-XX); Marilia Fontanezi Durval (XXX.721.058-XX); Marilia Sousa Guerra (XXX.419.393-XX); Marilia de Souza Castro (XXX.428.233-XX); Marina Batista Ogino (XXX.330.639-XX); Marina Pereira Outeiro (XXX.993.930-XX); Marina de Aquino Ferreira (XXX.422.618-XX); Mario Cezar Carvalho Araujo (XXX.852.917-XX); Mario Lucio Miranda Junior (XXX.757.476-XX); Marlon Teixeira Godinho Gomes (XXX.119.737-XX); Marselle Marmo do Nascimento Silva (XXX.462.467-XX); Mateus Assumpcao Veloso (XXX.955.797-XX); Mateus Hennerich Aiolfi (XXX.437.959-XX); Mateus da Silva Santos (XXX.757.185-XX); Matheus Avila Moreira de Paula (XXX.832.996-XX); Matheus Bernardes Moura (XXX.780.516-XX); Matheus Cruz Yakoumakis (XXX.356.247-XX); Matheus Mello Pereira (XXX.293.446-XX); Matheus Oliveira Sena (XXX.557.413-XX); Matheus Riani Pereira (XXX.356.656-XX); Matheus Souza Leiva (XXX.892.537-XX); Matheus Strapasson Moreira dos Reis (XXX.350.529-XX); Mauricio Baggio (XXX.883.280-XX); Mauricio Holanda Cavalcanti (XXX.603.934-XX); Mauro Eduardo Benedet (XXX.277.489-XX); Mauro Moreira Maciel Neto (XXX.454.956-XX); Maximillan Leite Santos (XXX.173.846-XX); Maya Constance Manzi Delaporte (XXX.081.115-XX); Mayara Bitencourt Leao (XXX.413.990-XX); Mayara Rodrigues da Silva Sousa (XXX.268.573-XX); Mayra Mitie Yano (XXX.046.178-XX); Mayron Duarte Melo (XXX.283.672-XX); Meirielle Soares de Menezes (XXX.749.383-XX); Michele Oliveira da Silva Franco (XXX.070.000-XX); Michelle Walter Maris (XXX.262.740-XX); Miguel Borba de Sa (XXX.797.177-XX); Miguel Chermawiski Lima (XXX.918.466-XX); Miguel Lino Spinelli Rabelo Neto (XXX.046.634-XX); Milena Oliveira Alves de Souza (XXX.956.547-XX); Milson Reis de Jesus Barbosa (XXX.585.426-XX); Miqueli Borille da Fonseca (XXX.872.930-XX); Monara Pereira da Rosa Maeda (XXX.257.518-XX); Monica Eloa Silva Amaro (XXX.178.191-XX); Monique Izoton (XXX.294.480-XX); Morghana Lyrio (XXX.979.086-XX); Murilo Mendes Alves (XXX.654.108-XX); Murilo Meneghel Ponticelli (XXX.207.079-XX); Murilo Zomer Frasson (XXX.810.579-XX); Naiane Freire de Magalhaes (XXX.157.268-XX); Naiara Soares de Brito (XXX.315.745-XX); Natalia Belmonte Demetrio (XXX.242.188-XX); Natalia Ferreira Souza (XXX.083.435-XX); Natalia Guimaraes Almeida (XXX.036.695-XX); Natalia da Veiga Bonavita Teixeira (XXX.100.817-XX); Nataly Miranda do Nascimento (XXX.915.744-XX); Natascha Sokolovicz Massera Fernandes (XXX.932.129-XX); Nathan Bastos de Souza (XXX.070.780-XX); Natiele Silva Lamera (XXX.463.248-XX); Nayane Alves dos Santos (XXX.659.558-XX); Neire Luce Goncalves Pontes (XXX.818.246-XX); Nelson Pereira Filho (XXX.549.938-XX); Newton Loebens (XXX.076.210-XX); Nicollas Rodrigues Correa de Melo (XXX.727.376-XX); Noelia Mayer da Costa (XXX.780.347-XX); Oliver Silva Costa Barreto (XXX.733.925-XX); Oloacir Silvestre Santos de Oliveira (XXX.620.975-XX); Otavio Barreto Turcatti (XXX.212.090-XX); Pablo Vinicius Pizzelli Caroba (XXX.106.998-XX); Pablo Wellington Fernandes (XXX.167.668-XX); Paolo Giovanni de Almeida Goes (XXX.074.835-XX); Patricia Asfor Parente (XXX.416.233-XX); Patricia Brito de Andrade (XXX.842.961-XX); Patricia Dias de Castro (XXX.934.399-XX); Patricia Figueiredo Pedrosa (XXX.318.057-XX); Patricia Figueiredo Pedrosa (XXX.318.057-XX); Patricia Futata (XXX.767.908-XX); Patricia Lustoza de Souza (XXX.974.839-XX); Patricia Pereira da Silva (XXX.489.362-XX); Paulo Henrique Galetti Faustino (XXX.105.298-XX); Paulo Henrique Gomes Lisboa (XXX.397.028-XX); Paulo Ramires Santos de Almeida (XXX.219.715-XX); Paulo Roberto Ramos Alves (XXX.394.499-XX); Paulo Rodrigues da Silva (XXX.564.971-XX); Paulo Silas Severo de Souza (XXX.667.030-XX); Paulo Victor de Araujo Brito Lisboa (XXX.348.127-XX); Paulo Vitor Soares de Souza (XXX.255.171-XX); Pedro Henrique Miranda Campos (XXX.067.134-XX); Pedro Justo Peter (XXX.348.706-XX); Pedro Leal Pacheco (XXX.664.880-XX); Pedro Paulo Fernandes da Silva (XXX.681.276-XX); Pedro Ramos Brandao (XXX.623.181-XX); Pedro Saraiva dos Santos Junior (XXX.369.173-XX); Pedro Vieira Sarmet Moreira (XXX.749.837-XX); Penterson Torres de Souza (XXX.612.125-XX); Perola Priscila da Silva Rocha (XXX.964.040-XX); Phyllipe do Carmo Felix (XXX.254.883-XX); Priscilla Barbosa Maciel Delmiro (XXX.325.475-XX); Priscilla Cavalcante de Araujo (XXX.069.754-XX); Priscilla Katyusha Mamede Nonato Silva (XXX.586.016-XX); Rafael Alexandre Moises (XXX.794.148-XX); Rafael Aparecido Carvalho Souza (XXX.420.796-XX); Rafael Aramburu Cardoso (XXX.854.930-XX); Rafael Brugnolli Medeiros (XXX.935.748-XX); Rafael Eduardo Babinski (XXX.285.099-XX); Rafael Fernandes Gatto (XXX.297.557-XX); Rafael Freitas Funcia Lemme (XXX.317.797-XX); Rafael Henrique Carneiro (XXX.678.377-XX); Rafael Lima de Oliveira (XXX.312.237-XX); Rafael Lucas da Silva Nascimento (XXX.874.567-XX); Rafael Neponuceno Batista (XXX.102.745-XX); Rafael Ribeiro Caldeira Rocha (XXX.265.886-XX); Rafael Rigamonti (XXX.586.488-XX); Rafaela de Carvalho Baptista (XXX.227.572-XX); Rafaela de Oliveira Tangleica (XXX.072.699-XX); Rafaella Ferreira dos Santos Siqueira (XXX.666.806-XX); Raiane Erlen Pereira Guedes (XXX.307.956-XX); Railan Bahls Viana (XXX.857.939-XX); Raimundo Nonato Vieira de Oliveira (XXX.549.202-XX); Raissa Mendes Braz Lima (XXX.199.121-XX); Raissa Sant Ana Bueno (XXX.908.658-XX); Ramon Dias Lopes (XXX.945.208-XX); Ramon dos Reis Barbosa Barreto (XXX.722.191-XX); Ramone da Silva (XXX.375.459-XX); Raphael Silva Nogueira Costa (XXX.169.225-XX); Raphael Vitor Leal de Carvalho (XXX.025.002-XX); Raquel Mainardi Pillat Basso (XXX.422.730-XX); Raul Costa de Oliveira (XXX.535.812-XX); Raul Rodrigo de Carvalho Fernandes (XXX.029.204-XX); Rayane Kelli dos Reis Ferreira (XXX.880.327-XX); Rebeca Neves Heinzen (XXX.720.559-XX); Rebeca Victoria Martins da Silva Veiga (XXX.225.909-XX); Rebecca Bianca de Melo Magalhaes Brasileiro (XXX.854.524-XX); Regina de Souza Silva (XXX.482.766-XX); Reinaldson Xisto da Silva (XXX.331.062-XX); Reinato Ribeiro de Souza (XXX.832.624-XX); Renan Augusto Francisco Dias (XXX.883.188-XX); Renan Michalski Colombo (XXX.281.478-XX); Renata Berti Rocha Mendes (XXX.628.548-XX); Renata Cristine Werner Goncalves (XXX.683.410-XX); Renata Medici Macedo Candeias (XXX.891.707-XX); Renato Neves de Jesus (XXX.089.467-XX); Renato Rocha Batista (XXX.172.187-XX); Renato Stefani Silveira (XXX.956.588-XX); Ricardo Bento Nogueira Mori Pinheiro (XXX.622.068-XX); Ricardo Bohaczuk Venturelli (XXX.357.979-XX); Ricardo Campos da Rocha (XXX.825.485-XX); Ricardo Jeronimo Ventura (XXX.705.506-XX); Ricardo Moura Rocha (XXX.098.823-XX); Risciela Salardi Alves de Brito (XXX.152.299-XX); Rita Carolina de Melo (XXX.498.439-XX); Rita Clara Vieira da Silva (XXX.543.492-XX); Rita de Cassia Marques dos Santos (XXX.629.200-XX); Ritieli Baptista Mambrin (XXX.780.540-XX); Robert Anderson Cardoso da Costa (XXX.593.822-XX); Robson Ferreira da Silva (XXX.316.167-XX); Rodolfo Xavier Thedy (XXX.198.600-XX); Rodrigo Alves de Oliveira (XXX.809.201-XX); Rodrigo Barros Capobianco (XXX.066.318-XX); Rodrigo Boratti (XXX.824.149-XX); Rodrigo Chaves Moraga (XXX.841.910-XX); Rodrigo Fernando Gerardi (XXX.615.269-XX); Rodrigo Koiti Ishizaka (XXX.053.628-XX); Rodrigo Lemos Soares (XXX.682.780-XX); Rodrigo Macedo Guilherme (XXX.983.760-XX); Rodrigo Zaluski (XXX.924.089-XX); Roger da Silva Wegner (XXX.919.180-XX); Rogerio Salustiano (XXX.341.896-XX); Rogiel Jose Anjos (XXX.644.485-XX); Ronaldo Alves Pereira Junior (XXX.824.701-XX); Ronaldo Silva Gomes (XXX.342.693-XX); Ronaldo de Sousa Santos (XXX.033.392-XX); Roque de Jesus Queiroz Junior (XXX.199.945-XX); Rosane Costa Lima (XXX.014.243-XX); Rosanna Bisol Thome (XXX.969.620-XX); Roselaine Sanchez da Silva de Oliveira (XXX.752.667-XX); Roselle dos Santos Silva (XXX.938.343-XX); Rosilene de Jesus Alves Thomas (XXX.288.725-XX); Rosilene dos Santos Souto (XXX.848.865-XX); Rosinei Aparecida Moraes de Albuquerque (XXX.543.488-XX); Roymel Rodriguez Carpio (XXX.174.847-XX); Roymel Rodriguez Carpio (XXX.174.847-XX); Rubana Palhares Alves (XXX.223.946-XX); Rubens Cainan Saboia Monteiro (XXX.356.783-XX); Rubens Fausto Jose Mesquita da Cunha Ribeiro (XXX.775.437-XX); Rubiamara Pasinatto (XXX.792.350-XX); Sabrina Soares Maluf Wutke (XXX.502.716-XX); Sammuel Felipe Chagas de Souza (XXX.470.663-XX); Samoel Giehl (XXX.490.150-XX); Samuel Henrique Duraes Cintra e Silva (XXX.218.121-XX); Sandra Araujo de Figueredo (XXX.179.202-XX); Sarah Suellen Lima Oliveira (XXX.083.213-XX); Sarita Costa Erthal (XXX.330.717-XX); Sebastiao Alves Martins (XXX.567.381-XX); Sergio Felipe Ferreira Silva (XXX.188.007-XX); Sergio Mateus Brandao (XXX.954.411-XX); Sergio da Conceicao Alves (XXX.179.096-XX); Silas Dias Mendes Costa (XXX.827.865-XX); Silene Aparecida Coelho (XXX.533.501-XX); Silvana Nunes da Costa (XXX.347.324-XX); Silvana Vanessa Martins da Silva Bonfim (XXX.206.245-XX); Silvia Bernardo da Silva (XXX.852.794-XX); Silvia de Castro Martins (XXX.436.266-XX); Silvio Eduardo Teixeira Pinto da Silva (XXX.926.027-XX); Silvio Ereno Quincozes (XXX.905.260-XX); Sirlene Barbosa Lima (XXX.621.895-XX); Sofia Ribeiro Swierczynski (XXX.502.875-XX); Sostenes Souza de Oliveira (XXX.458.145-XX); Stela Silva Valim (XXX.468.668-XX); Stephanie Caroline Alves Vasconcelos (XXX.908.298-XX); Stephanie Christine Cestari Bernardo (XXX.658.418-XX); Stephanie Lopes dos Santos (XXX.442.897-XX); Stephany Farias Cascaes (XXX.171.702-XX); Suellen Nascimento dos Santos (XXX.077.407-XX); Tabatha Danielle Ferreira Arantes Vieira (XXX.407.766-XX); Taciane Aparecida Soares (XXX.059.809-XX); Tadeu Morato Maciel (XXX.767.268-XX); Taise Rauen (XXX.788.889-XX); Talis Uelisson da Silva (XXX.443.607-XX); Tamires Santos de Souza (XXX.945.736-XX); Tania Marcon Dela Vedova (XXX.554.409-XX); Tarciana de Oliveira Viana (XXX.550.086-XX); Tassiana Ramires (XXX.139.980-XX); Tatiane Carvalho Silva (XXX.630.591-XX); Tatiane Pelegrini (XXX.874.420-XX); Tatiane Tagino Comin (XXX.540.038-XX); Tecio de Aguiar Rodrigues (XXX.219.827-XX); Thais Aguiar Brito (XXX.256.804-XX); Thais Maria de Souza Fernandes (XXX.008.816-XX); Thais Rodrigues Pereira (XXX.265.649-XX); Thaisa Antunes Goncalves (XXX.711.730-XX); Thales Rodrigues Barboza (XXX.504.527-XX); Thalita Abadia de Oliveira Magalhaes (XXX.226.316-XX); Thamara Souza Silva Cardoso (XXX.048.407-XX); Thammy de Lima Bastos Rosa (XXX.118.197-XX); Thiago Augusto Silva Reis (XXX.188.521-XX); Thiago Augusto Teles de Souza (XXX.007.996-XX); Thiago Cruz da Silva (XXX.500.530-XX); Thiago Morais Parreiras (XXX.145.466-XX); Thiago de Oliveira Barros (XXX.373.225-XX); Tiago Marques Luiz (XXX.186.161-XX); Tome Fernandes Caitano (XXX.584.152-XX); Toshik Iarley da Silva (XXX.276.933-XX); Uilian dos Santos Santana (XXX.567.785-XX); Vagner Leite Rangel (XXX.578.607-XX); Valdenir Osmar de Oliveira Junior (XXX.983.469-XX); Valeria Braga Santiago de Sa (XXX.531.634-XX); Valeria Diehl Guntzel (XXX.750.330-XX); Valeria da Silva Rodrigues Espirandely (XXX.647.731-XX); Valquiria Ferreira da Costa (XXX.666.811-XX); Valteni Douglas Chaves (XXX.532.005-XX); Vanderleia Lucia Dick Conrad (XXX.197.710-XX); Vanessa Ariane Silva da Costa (XXX.630.603-XX); Vanessa Correa de Souza (XXX.938.259-XX); Vanessa Mascarenhas do Vale Midlej Almeida (XXX.961.665-XX); Vania Veronez da Costa (XXX.280.516-XX); Vanuzia Maria de Medeiros (XXX.683.264-XX); Veridiana Samilles Pereira Teixeira (XXX.276.153-XX); Veronica Vianna Marchiori (XXX.723.709-XX); Vicente Toledo Machado de Morais Junior (XXX.492.776-XX); Victor Mouzinho Spinelli (XXX.686.712-XX); Victor Porto Gontijo de Lima (XXX.393.876-XX); Victoria Guimaraes do Couto (XXX.096.457-XX); Vinicia Garzella Metz (XXX.305.620-XX); Vinicius Aparecido Reis de Andrade (XXX.421.791-XX); Vinicius Atrib Amantea (XXX.594.240-XX); Vinicius Duque Estrada Vargas (XXX.730.967-XX); Vinicius Folly Barbosa (XXX.996.297-XX); Vinicius Franco Lima (XXX.292.707-XX); Vinicius Kalil Tomazett (XXX.197.101-XX); Vinicius Pereira Bandeira (XXX.380.912-XX); Vinicius Viamonte dos Santos (XXX.208.697-XX); Vinicius dos Santos Carvalho (XXX.504.160-XX); Virgilio Batista de Freitas (XXX.176.511-XX); Vitor Alexandre Silva Xavier (XXX.520.790-XX); Vitor Augusto Delgado Boteon (XXX.824.788-XX); Vitor Bortot Silva (XXX.729.047-XX); Wagner Viana Andreatta (XXX.169.872-XX); Wallace Wagner Silva Santana (XXX.790.395-XX); Wallan Azevedo dos Santos (XXX.550.817-XX); Wanessa Almeida da Costa (XXX.290.582-XX); Wellington Araujo Mendes Junior (XXX.105.496-XX); Wellington Santos da Silva (XXX.117.228-XX); Weslley Eunathan Fernandes Lima (XXX.749.254-XX); Whytney Monteiro Magalhaes (XXX.168.497-XX); Willian Rodrigues Carvalho (XXX.326.442-XX); Woquiton Lima Fernandes (XXX.140.105-XX); Woshington Brito de Souza (XXX.328.265-XX); Yago Chamoun Ferreira Soares (XXX.766.347-XX); Yara Magalhaes dos Santos (XXX.802.716-XX); Yasmin Stormoski Ponte (XXX.163.989-XX); Yuri Costa (XXX.086.515-XX); Zamanda Fonseca Coura Silva (XXX.849.646-XX); Zuleyka da Silva Duarte (XXX.223.410-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando da Aeronáutica; Empresa de Pesquisa Energética; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal do Pampa; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.